Tribunal: STF
Processo: RE 73286
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-28
Data de publicação: 1981-08-28

Ementa:
- O DIREITO SUBJECTIVO AO ATO PRESTACIONAL DE PAGAMENTO DO VALOR DE
PERCENTAGEM DE ARRECADAÇÃO, PREVISTO NO DECRETO N. 58.877, DE 28 DE
AGOSTO DE 1966, HAVIA DE RESULTAR A) DE ACTO ADMINISTRATIVO DE
INCLUSAO DO APOSENTADO NO REGIME DE REMUNERAÇÃO DO GRUPO OCUPACIONAL
FISCO, E, MAIS, B) DO FACTO TEMPORAL, TRINTA DIAS CORRIDOS, SÓ
INICIAVEL APÓS A INCLUSAO (ALINEA A). SEM A) E B), NÃO EXISTE O
ALUDIDO DIREITO SUBJECTIVO. DONDE, PASSADOS MAIS DE 120 DIAS DO ACTO
NEGATIVO DA INCLUSAO, HAVER-SE OPERADO A PRECLUSAO DO PODER JURÍDICO
DE EXIGIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM AÇÃO DE SEGURANÇA.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.